Tribunal: TJMT
Processo: 1038631-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038631-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), EVERALDO LANGE - CPF: 009.721.019-69 (AGRAVANTE), JULIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 931.097.251-34 (AGRAVANTE), PEDRO LANGE - CPF: 707.645.499-87 (AGRAVANTE), RECUPERADORA DE CAMINHOES NSA LTDA - CNPJ: 34.470.606/0001-02 (AGRAVANTE), TATIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 026.540.341-35 (AGRAVANTE), ML TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.904.028/0001-70 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA RODRIGUES AZEVEDO LIMA - CPF: 903.859.691-04 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRÍCULA. MEDIDA CAUTELAR SUFICIENTE. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE DESPEJO, BLOQUEIO DE MATRÍCULA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Everaldo Lange e outros contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de tutela cautelar antecedente, deferiu apenas parcialmente a liminar pleiteada, determinando a averbação da existência da ação na matrícula nº 49.612 do imóvel litigioso, indeferindo os pedidos de suspensão de ação de despejo conexa, bloqueio da matrícula imobiliária e sustação de protesto de título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender ação de despejo, bloquear matrícula imobiliária e sustar protesto de título, diante de alegações de agiotagem, coação e simulação na celebração de confissão de dívida e na transferência da propriedade do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. As alegações de agiotagem, simulação e vícios de consentimento demandam prova robusta, cuja produção exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, não sendo suficientes, neste momento processual, documentos e conversas que apenas indicam a existência de relação financeira entre as partes.

5. Os instrumentos públicos e registros imobiliários gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se evidencia de plano.

6. Não se verifica perigo de dano iminente quanto à posse do imóvel, uma vez que a tutela de urgência de desocupação foi indeferida na ação de despejo conexa, inexistindo risco atual de desalojamento dos agravantes.

7. A medida de bloqueio da matrícula revela-se excessiva no atual estágio processual, sendo suficiente, para resguardar eventual eficácia da decisão final, a averbação da existência da ação no registro imobiliário, providência que confere publicidade ao litígio e previne terceiros de boa-fé.

8. A sustação do protesto pressupõe plausibilidade inequívoca da tese de inexigibilidade do débito ou garantia idônea do juízo, circunstâncias não demonstradas na espécie.

9. Mostra-se adequada e proporcional a decisão de primeiro grau que, no exercício do poder geral de cautela, determinou apenas a averbação da lide na matrícula do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Alegações de agiotagem, simulação e vício de consentimento na celebração de negócios jurídicos exigem prova robusta e instrução probatória adequada, não sendo suficientes, em regra, para justificar a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.

2. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida cautelar adequada e proporcional para resguardar a eficácia de eventual decisão judicial, sendo desnecessário o bloqueio da matrícula quando ausente prova inequívoca de fraude ou risco de alienação fraudulenta."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 215; CPC, arts. 300 e 301; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 21.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIO
R
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
EVERALDO LANGE E OUTROS
, irresignados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 1022214-05.2025.8.11.0003, deferiu apenas parcialmente a liminar pleiteada,
determinando tão somente a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel nº 49.612
,
indeferindo
, contudo,
os pedidos de suspensão da ação de despejo conexa, bloqueio da referida matrícula e sustação de protesto
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que foram vítimas de prática de agiotagem perpetrada pelo agravado
Kadmo
Martins Ferreira Lima, com a cobrança de juros usurários na ordem de 8% ao mês. Alegam que, em decorrência da vulnerabilidade financeira e mediante coação, foram compelidos a assinar confissão de dívida no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e a outorgar procuração que culminou na transferência simulada do imóvel residencial do agravante Everaldo para a esposa do suposto credor, a agravada Ana Flávia Rodrigues Azevedo Lima.

Aduzem que a manutenção da decisão agravada impõe risco de dano irreparável, consubstanciado na iminência de despejo de imóvel que serve de moradia à família, inclusive pessoa idosa, bem como na possibilidade de alienação do bem a terceiros de boa-fé e na manutenção de protesto indevido que abala seu crédito. Pugnam pela reforma da decisão para determinar a suspensão da Ação de Despejo nº 1020378-94.2025.8.11.0003, o bloqueio total da matrícula nº 49.612 e a sustação do protesto da nota promissória.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.327644890), por não vis
ualiz
ar, em sede de cognição sumária, a probabilidade inequívoca e o
perigo de dano iminente, considerando a necessidade de dilação probatória para comprovar os vícios de consentimento alegados.

Contra a decisão liminar, os agravantes interpuseram Agravo Interno (id.330413351), o qual foi desprovido à unanimidade por esta Egrégia Câmara (Acórdão id.343283393).

Devidamente intimada, a parte agravada ML TRANSPORTES LTDA. apresentou contrarrazões (id.337982880), refutando as teses recursais. Argumenta a ausência de probabilidade do direito, vez que as alegações de agiotagem e simulação carecem de provas robustas nesta fase, prevalecendo a presunção de validade dos negócios jurídicos e registros públicos. Sustenta a inexistência de perigo de dano, pois a liminar de despejo foi indeferida na ação conexa, e defende que a averbação da lide na matrícula já resguarda suficientemente os interesses das partes e terceiros.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIO
R
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.

Cerne a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela cautelar antecedente, indeferiu os pedidos de suspensão de ação de despejo, bloqueio de matrícula imobiliária e sustação de protesto, limitando-se a determinar a averbação premonitória da lide no registro do imóvel.

A concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Os agravantes fundamentam sua pretensão na nulidade dos negócios jurídicos celebrados (confissão de dívida e transferência de imóvel), alegando vícios de consentimento (coação), simulação e ilicitude do objeto decorrente de prática de agiotagem.

Conquanto os agravantes tenham juntado comprovantes de transferências bancárias e conversas de aplicativo que indicam uma relação financeira complexa entre as partes, tais elementos, por si sós, não são suficientes para, neste momento processual de cognição sumária, desconstituir a força probante de documentos públicos e confissões de dívida formalmente regularizados.

A alegação de agiotagem, simulação e coação exige prova robusta e inequívoca, a qual demanda dilação probatória exauriente, incompatível com a via estreita da tutela provisória, salvo quando a prova documental for flagrante, o que não se verifica
in
casu
.

Os instrumentos públicos de procuração e escritura de compra e venda gozam de presunção de veracidade e legitimidade (art. 215 do Código Civil), que só pode ser ilidida mediante prova em contrário. A desproporção alegada entre os valores emprestados e o valor do imóvel, ou a natureza das taxas de juros, são matérias que devem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a possibilidade de perícia contábil e prova testemunhal na origem.

Nesse sentido, mantenho o entendimento já exarado quando da análise da liminar e do Agravo Interno, alinhado à jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, de que a anulação de negócio jurídico por vício de vontade ou simulação requer
verticalização cognitiva por meio de
instrução probatória, não sendo prudente a antecipação de tutela que esgote o objeto ou gere efeitos irreversíveis sem a certeza do direito.

No tocante ao
periculum in mora
, os agravantes sustentam o risco de perda da moradia. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo e reiterado nas informações prestadas, a tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel foi indeferida nos autos da Ação de Despejo conexa (nº 1020378-94.2025.8.11.0003).

Portanto, não há risco iminente de os agravantes serem desalojados de sua residência enquanto se discute a validade do título de propriedade, o que esvazia a necessidade de suspensão daquela demanda ou de medidas mais drásticas neste momento.

Quanto ao pedido de bloqueio da matrícula (indisponibilidade de bens), tal medida se revela excessiva no atual estágio processual. O bloqueio retira o atributo de disponibilidade da propriedade, o que somente se justifica diante de prova cabal de fraude ou dilapidação patrimonial iminente.

O Juízo de origem agiu com acerto e proporcionalidade ao deferir a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel (art. 301 do CPC c/c art. 167, I, 21, da Lei nº 6.015/73). Esta medida exerce o poder geral de cautela de forma suficiente para dar publicidade ao litígio, prevenindo terceiros de boa-fé e garantindo a eficácia de eventual sentença de procedência, sem impor restrição excessiva ao direito de propriedade da parte agravada, que figura no registro como titular do domínio.

No que tange à sustação do protesto, esta também pressupõe a plausibilidade do direito invocado quanto à inexigibilidade do débito. Havendo título executivo extrajudicial (nota promissória/confissão de dívida) formalmente perfeito e não estando a alegação de agiotagem inequivocamente comprovada de plano, o credor encontra-se no exercício regular de direito ao levar o título a protesto. Ademais, não houve oferecimento de caução idônea em dinheiro para garantir o juízo, requisito muitas vezes exigido para a suspensão dos efeitos do protesto em casos de tese de defesa dependente de prova.

Diante do exposto, não
se verifica
a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na extensão pretendida pelos agravantes, a manutenção da decisão de primeiro grau, que deferiu medida cautelar menos gravosa (averbação premonitória), é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026